Tribunal: TJES
Processo: 5006225-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006225-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GIOVANA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006225-70.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: GIOVANA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais e à readequação do vencimento-base de professora municipal, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Salarial Nacional do Magistério)

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores pagos à servidora nos anos de 2022 e 2023 respeitaram o piso salarial nacional, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho de 25 horas semanais
.

RAZÕES DE DECIDIR

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual os entes federados não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a jornada de 40 horas, devendo ser proporcional para jornadas inferiores
.

A análise das fichas financeiras acostadas aos autos demonstra que a autora recebeu valores inferiores ao piso proporcional de 25 horas nos períodos de abril a dezembro de 2022 e de janeiro a abril de 2023
.

Verificada a inobservância do parâmetro legal, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a readequação salarial e o pagamento das diferenças devidas, em estrita observância ao princípio da legalidade
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
O pagamento de vencimento-base em valor inferior ao piso salarial nacional do magistério, considerada a proporcionalidade da jornada de trabalho, confere ao servidor o direito à readequação e à percepção das diferenças remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º;

Lei nº 9.099/1995, art.

46
.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5014429-40.2024.8.08.0035, Rel. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma, j.

04.06.2025
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
GIOVANA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022(abril a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda, CONDENO o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 15937361), o recorrente alega que a autora já está recebendo valor superior ao piso salarial proporcional a 25h, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15937365).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é contratada no cargo de PROFESSOR A – SÉRIES INICIAIS. Informa, em síntese, que nos anos de 2021 a 2023 vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. A sentença determinou a readequação salarial referente apenas aos anos de 2022 e 2023. Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 15937351, posso observar que no ano de 2022 a autora recebeu valor inferior ao piso que, proporcional a 25h corresponde a R$ 2.403,34 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos) de abril a dezembro. Já no ano de 2023, mais especificamente de janeiro a abril, a autora também recebeu valor inferior que, proporcional a 25h corresponde a R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, correta a determinação de readequação do valor recebido, conforme postula a autora na inicial. Inclusive, temos precedente sobre o tema na TR. Vejamos:

“
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Como bem demonstrado na sentença, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”, ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas. Em análise das fichas financeiras da parte recorrida anexada aos autos (ID 10664279), verifica-se que o Município promoveu pagamento da remuneração da parte recorrida em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, conforme quadro elaborado na própria inicial conferido pelo Juízo no id n. 10664276. Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, não restando razão ao município em alegar que o autor recebia valor equivalente ao piso, visto que como já citado, as fichas financeiras demonstram o inverso, é evidente que o ente estatal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência até mesmo ao princípio da legalidade. Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos” (TJES, Proc. nº 5014429-40.2024.8.08.0035, 1ª Turma, Rel. PAULO ABIGUENEM ABIB, julg. 04/06/2025).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)